Tribunal: TJBA
Processo: 8026854-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8026854-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: EDERSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

EMBARGADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSERÇÃO EM SISTEMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por consumidor contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais. O embargante alegou omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que o documento extraído do sistema "Crednet Light" comprovaria negativação indevida de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a configuração de dano moral pela inserção do nome do consumidor no sistema “Crednet Light”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada analisou expressamente a tese de que a inserção no “Crednet Light” configuraria negativação, afastando-a com base na jurisprudência e nos fatos dos autos.

5. O “Crednet Light” é plataforma interna de consulta creditícia que não se equipara a cadastro de inadimplentes, nem constitui, por si só, prova de abalo de crédito ou dano moral.

6. Divergência quanto à interpretação dos fatos não configura omissão ou contradição passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
A inserção do nome do consumidor no sistema “Crednet Light” não configura, por si só, negativação apta a ensejar indenização por dano moral.
ii)
Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina fundamentadamente a tese central, ainda que em sentido contrário ao pleito da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Cív. 1007336-29.2023.8.26.0100, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 13.12.2023; TJ-SC, Rec. Cív. 5020445-90.2023.8.24.0005, Rel. Juíza Andrea Cristina Rodrigues Studer, j. 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8026854-08.2022.8.05.0001,
originários da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, figurando como
Embarg
ante
EDERSON ALVES DOS SANTOS

e como
Embarg
ada
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
ACOLH
IMENTO AO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA